Tribunal: TJDFT
Processo: 0735087-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735087-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZEQUIEL BATISTA CASTRO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE contra decisão monocrática que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento interposto por EZEQUIEL BATISTA CASTRO para que o candidato prossiga nas demais etapas de certame, na condição sub judice, com reserva de vaga. O agravante, CEBRASPE, pede a reconsideração da decisão agravada (ID 64520644). Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Assim, intime-se ao agravado, EZEQUIEL BATISTA CASTRO, para contrarrazões ao agravo interno. Não há perigo ou inutilidade da apreciação da matéria suscitada, de modo que ele deve aguardar o contraditório, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil) Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator